Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE.
I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II – Se os policiais encontraram adolescentes que traficavam drogas em via pública fornecidas pela ré, configurado está o flagrante de tráfico que justificou concretamente a ação realizada na residência, onde foi localizada variedade de substâncias entorpecentes, além de balança de precisão e dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada.
III – Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, principalmente em razão das declarações firmes dos policiais, aliadas às declarações da adolescente prestadas na fase inquisitorial e prova pericial, que são bastantes para demonstra que a ré forneceu drogas para as adolescentes e matinha em depósito entorpecentes diversos em sua residência na data dos fatos.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI – Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência da ré é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.